Tribunal: STF
Processo: ARE 1365163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno na apelação cível. Embargos à execução fiscal. IPTU. Lide recursal referente a alegada imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c" da CF/88. Exação fiscal realizada na parte de imóvel cedido a título gratuito para a agravante. Sentença que julgou improcedente o pedido. Decisão monocrática que negou provimento ao apelo da agravante. Agravo interno interposto pela autora, no qual repisa os mesmos argumentos suscitados no recurso de apelação. Entidade fundacional que não exerce qualquer das atividades previstas no dispositivo constitucional mencionado. Inexistência de provas no sentido de que os rendimentos auferidos pela mesma sejam integralmente transferidos à sociedade beneficiada pela imunidade tributária. Inteligência do artigo 373, I do CPC. Impossibilidade de se enquadrar o caso na hipótese retratada pela Súmula 724 do STF. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c", § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    12. A área objeto da tributação foi cedida, a título gratuito, para a Fundação Padre Leonel Franca (fls. 103/108), entretanto, a mesma não desenvolve qualquer das atividades elencadas no artigo 150, VI, “c” da CF/88, bem como o convênio firmado entre a fundação e a apelante não especifica que os rendimentos auferidos, decorrentes da utilização do imóvel, serão integralmente repassados ao sujeito passivo da obrigação tributária. 13. A imunidade fundamentada na Súmula 724 do STF somente poderia ser deferida mediante apresentação de prova inequívoca no sentido de que os rendimentos auferidos pela fundação com a utilização do imóvel são integralmente repassados para a agravante, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, I do CPC/2015 (antigo 333, I do CPC/1973), entretanto, não o fez. 14. Com efeito, não traz a parte recorrente argumentos suficientes para alterar a decisão ora agravada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente